Tribunal: TJMT
Processo: 1008286-40.2018.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008286-40.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inquérito / Processo / Recurso Administrativo, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ANA MARIA CATUNDA SABOIA AMORIM - CPF: 043.013.883-03 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO SALGADO - CPF: 146.572.791-49 (AGRAVADO), SERGIO HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE - CPF: 551.635.131-68 (ADVOGADO), ALEX MARTINS SALVATIERRA - CPF: 696.516.041-15 (ADVOGADO), JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO
-
MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO PUNITIVA – APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº.
1.986/13 – NÃO OCORRÊNCIA –
RECURSO PROVIDO.

Desse modo, a respeito da prescrição punitiva e intercorrente em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1º-11-2013, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum
.

No curso do procedimento administrativo ambiental ter-se-á a incidência de dois institutos distintos da prescrição, quais sejam: a prescrição punitiva de cinco anos, iniciada na data da prática da infração, ou de sua cessação, caso se trate de infrações permanentes ou continuadas; e, a prescrição intercorrente.

Na primeira fase, teremos a possibilidade da incidência da prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente. A prescrição da pretensão punitiva decorre do escoamento do prazo de cinco anos, este contado da data da prática do fato ou da cessação da conduta ilícita, o que acaba por retirar da Administração Pública o poder de impor sanções às condutas indesejadas.

Assim, uma vez praticado o ato ilícito contra o meio ambiente, ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade ilegal, iniciará para a Administração Pública a contagem do prazo de cinco anos para a instauração do processo administrativo ambiental e apuração da conduta ilícita.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1008286-40.2018.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: CARLOS ALBERTO SALGADO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória nº 475-91.2018.811.0082 – código 38492, ajuizada por
Carlos Alberto Salgado
, deferiu a liminar almejada, determinando a suspensão dos efeitos da decisão administrativa nº 719/SUNOR/SEMA/2017, bem como que o Agravante se abstenha de promover qualquer cobrança da multa administrativa e, ainda, promova a baixa dos protestos realizado, até julgamento do mérito da ação.

Em síntese, aduz o Agravante que a decisão merece ser reformada, diante da inexistência da prescrição da pretensão punitiva, uma vez que deve se aplicar ao caso o Decreto-Lei nº 20.910/32, eis que na época não estava em vigor o Decreto Estadual n. 1.986/13, que trata especificamente das infrações ambientais no Estado de Mato Grosso.

Sustenta, também, que o reconhecimento da prescrição em sede de tutela de urgência esgota o objeto da ação, o que é vedado pela Lei nº 8.437/92.

Desse modo, requer a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, até que haja o pronunciamento definitivo do Órgão Colegiado, por entender que restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e a iminência de lesão grave e de difícil reparação. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido no ID. 2887964.

O Juiz de Direito de Primeiro Grau prestou as informações no ID. 3020784.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 3172091).

Contra a decisão monocrática que deferiu o pedido de efeito suspensivo, o ora Agravado, Carlos Alberto Salgado, apresentou agravo interno, o qual foi desprovido, à unanimidade, consoante acórdão lançado no ID. 6746531.

Dada vista à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer, esta exarou o seu ciente no ID. 8352003.

É o relatório.

Cuiabá, 3 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória nº 475-91.2018.811.0082 – código 38492, ajuizada por
Carlos Alberto Salgado
, deferiu a liminar almejada, determinando a suspensão dos efeitos da decisão administrativa nº 719/SUNOR/SEMA/2017, bem como que o Agravante se abstenha de promover qualquer cobrança da multa administrativa e, ainda, promova a baixa dos protestos realizado, até julgamento do mérito da ação.

Extrai-se dos autos que o Agravado ajuizou Ação Anulatória
em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando, liminarmente, a suspensão da decisão administrativa nº 719/SUNOR/SEMA/2017, que resultou na aplicação de multa administrativa no valor de R$ 667.935,00 (seiscentos e sessenta e sete mil novecentos e trinta e cinco reais) proveniente do auto de infração nº 122.578, por ter impedido a regeneração natural de 133,587ha em área de preservação permanente. No mérito, a declaração de nulidade do Auto de Infração nº 122.578.

A liminar foi deferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, por entender pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal porque, da data da notificação do Agravado, em 2-8-2010, até o término do processo administrativo, em 19-5-2017, teria transcorrido prazo superior a cinco anos, aplicando ao caso o disposto nos artigos 19,
caput
, e 20, I e III, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013.

Contra a referida decisão, insurge-se o Estado de Mato Grosso, alegando que
para aferir a ocorrência da prescrição deve ser considerada a regra geral prevista no artigo 1º do Decreto n. 20.910/32, eis que, à época da lavratura do auto de infração, não estava em vigor o Decreto Estadual 1.986/2013.

Entrementes, o referido Decreto não se aplica ao caso, na medida em que o legislador vinculou a sua aplicação à Administração Pública Federal, direta e indireta, não sendo possível ao intérprete estender os efeitos aos demais entes federados, por se tratar de norma expressamente Federal.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DE MULTA AMBIENTAL -
INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PREVISTA PELA LEI Nº 9.873/99 E PELO DECRETO Nº 6.514/2008 - ANALOGIA INTEGRATIVA INADMITIDA PELA DOUTRINA E PELA JURISPRUDÊNCIA - POSICIONAMENTO REMANSOSO DE QUE A AUSÊNCIA DE REGRA PRESCRICIONAL PRÓPRIA AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS DEVA SER SUPRIDA PELA REGRA GERAL DO DECRETO Nº 20.910/32
- INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE DIRIMIU A CONTROVÉRSIA ATÉ ENTÃO HAVIDA NA ESFERA ADMINISTRATIVA ACERCA DO CUMPRIMENTO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TÍTULO EXECUTIVO QUE SÓ ENTÃO SE TORNOU PLENO (LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL) - APLICAÇÃO DA SÚMULA 467 DO STJ - PRESCRIÇÃO CONTADA DO TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DE UMA ORDEM DE SEGURANÇA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPR - 4ª C.Cível - AC - 1108567-5 - Curitiba -

Rel.: Coimbra de Moura - Unânime -

J. 11.02.2014). [Destaquei].

E, ainda, desse Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – NULIDADE DE CITAÇÃO – AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32 – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO = CONCESSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO – TRANSFERÊNCIA INTEGRAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONARIA PELAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO – APELO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

(...)

Nos termos da Súmula 467 do STJ, a cobrança do crédito advindo de multa ambiental prescreve em 5 (cinco) anos, contados do término do processo administrativo de origem,
não se aplica o disposto na Lei nº. 9.873/99 e no Decreto nº. 6.514/08, por serem restritas ao âmbito federal e não serve para determinar a prescrição intercorrente no processo administrativo em relação à multa ambiental aplicada pelo ente municipal.

(...)

Recurso de apelação provido. (Ap 159164/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2018, publicado no DJE 26/09/2018). [Destaquei].

Ademais, o prazo prescricional previsto no Decreto nº 20.910/32, apenas se inicia com o término do processo administrativo, conforme teor da Súmula 467 do STJ, nos termos do entendimento do STJ. Veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS
AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é inaplicável a Lei 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932. 2.
É indubitável a aplicação analógica desse dispositivo para a execução de multas administrativas no prazo de cinco anos, contados do término do processo administrativo, conforme teor da Súmula 467 do STJ. 3. Contudo, no caso dos autos, não houve transcurso do prazo prescricional, porquanto encerrado o processo administrativo em 2012, sendo esse o termo inicial para a cobrança da multa, o que afasta a prescrição quinquenal.
4. O art. 1º do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal. 5.
Dessa forma, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1º do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima
inclusio unius alterius exclusio
, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la
" (REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228). 6. Recurso Especial provido.

(REsp 1662786/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgamento em 16/5/2017, DJe 16/6/2017). [Destaquei].

Desse modo, a respeito da prescrição punitiva e intercorrente em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1º-11-2013, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum
.

Por sua vez, estabelecem os citados artigos:

Art. 19.
Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente
, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

(...)

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

(...)

III - pela decisão condenatória recorrível. [Destaquei].

Ocorre que, o prazo prescricional previsto no artigo 19,
caput
do referido Decreto, se refere a contagem do prazo de cincos anos para a instauração do processo administrativo ambiental e apuração da conduta ilícita, que se iniciará a partir do ato ilícito contra o meio ambiente, ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade ilegal, não havendo qualquer menção à data da notificação do agente, conforme fez o Magistrado de Primeiro Grau.

Difere-se, em contrapartida, da prescrição intercorrente que poderá se dar no curso do procedimento administrativo e decorre unicamente da inércia da Administração Pública em promover atos necessários ao deslinde da causa.

No presente caso, o Magistrado de Primeiro Grau entendeu que a prescrição ocorreu no curso do processo administrativo, no entanto, o artigo retro mencionado não se trata de hipótese de prescrição intercorrente.

No caso dos autos, não vislumbro a ocorrência do transcurso do prazo prescricional punitivo, uma vez que o Auto de Infração nº. 122578, lavrado em 18-2-2010, se refere a
impedir regeneração natural da vegetação nativa de 133,587 há em área de preservação permanente cuja regeneração tenha sido indicada por autoridade ambiental competente, conforme parecer técnico nº. 26CG/SMIA 2010, Processo nº. 122053/2008.

Denota-se que houve prorrogação do momento consumativo, porquanto
impedir regeneração natural da vegetação nativa,
configura,
a priori
, infração permanente, de modo que
entendo que se encontra presente a probabilidade do direito do Agravante, diante da possibilidade de não ocorrência da prescrição.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 48 DA LEI 9.605/98. CRIME AMBIENTAL. NATUREZA PERMANENTE. ATIVIDADE CRIMINOSA QUE SE PROLONGA NO TEMPO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O crime imputado ao agravante configura-se como crime permanente, pois, mesmo que o dano ambiental tenha se iniciado com a construção das edificações em dezembro de 2003, a conservação e a manutenção das construções na área de conservação ambiental impedem que a vegetação se regenere, prolongando-se assim os danos causados ao meio ambiente. Precedentes.

2. Se a ocupação ou a degradação da área ocorreu, e continua ocorrendo,
impedindo e dificultando a sua regeneração natural, permanece o recorrente em cometimento da infração
penal.

3. A ausência de informação acerca da cessação da permanência impede a aferição do transcurso do lapso prescricional e impõe o prosseguimento do inquérito policial.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1133632/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 10/10/2016). [Destaquei].

Por fim, o
perigo de dano também restou demonstrado, em razão da impossibilidade do Agravante arrecadar o débito devido pelo Agravado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão recorrida para indeferir o pedido liminar formulado nos autos de origem.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA:

Desa. Maria Erotides Kneip (1ª Vogal)

Solicitei vista dos autos, após o laborioso voto proferido pela Exma. Desa. Relatora para uma análise mais aprofundada do caso.

Analisando o presente Agravo de Instrumento, consoante denota-se dos documentos que instruíram o recurso, constata-se que este volta-se contra decisão proferida em sede de Ação Anulatória de Processo Administrativo e Auto de Infração com imposição de Multa nº 475-91.2018.811.0082 (cód. 38492), que deferiu o pedido de suspensão dos efeitos da Decisão Administrativa n. 719/SUNOR/SEMA, homologada pela autoridade administrativa, proferida nos autos do Processo Administrativo nº 147942/2013, impedindo que o ESTADO DE MATO GROSSO, ora Recorrente, promova qualquer cobrança da multa decorrente de Auto de Infração n. 122578, lavrado em 18.02.2010, com a baixa de eventuais protestos realizados em decorrência de seu inadimplementos, até o julgamento ou contraordem judicial.

A decisão agravada considerou a ocorrência de lapso prescricional superior a cindo anos entre a notificação do Agravado e da data em que o Processo Administrativo fora finalizado:

“[...]
(...) Considerando a data em que o
Processo Administrativo n.
147.942/2010

foi finalizado –
19-5-2017
, data em que a autoridade administrativa referendou a Decisão Administrativa n. 719/SUNOR/SEMA/2017, inexistindo recurso do autuado/requerente -, devem ser aplicadas as normas contidas no Decreto Estadual n. 1.986/2013, notadamente quanto aos prazos prescricionais e seus marcos de interrupção, pois vigente à época, conforme acima consignado.

Infere-se que, entre as datas acima consignadas,
não transcorreu o prazo trienal
da prescrição intercorrente, previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, e § 2°).

No entanto, entre a data de notificação do requerente a respeito do
Auto de Infração n. 122.578 – 02-8-2010 (fl. 36)
– e a data em que o
Processo Administrativo n. 147.942/2010

foi finalizado –
19-5-2017

(fl. 73)
–, verifica-se, ao menos nessa fase preliminar, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual na modalidade quinquenal,
tendo em vista o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos
, disciplinado no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III), situação que configura a existência da probabilidade do direito a ensejar a concessão da medida liminar pleiteada, neste ponto”.

Assiste razão à douta Relatora, posto que não houve demonstração, no caso em comento, da aventada prescrição quinquenal, ao passo que
o Decreto Estadual nº 1.986/2013 não estava em vigor na época da lavratura do Auto de Infração n. 122578, de 18.02.2010
(id. 2790680), decorrente do descumprimento de indicação contida no Processo n. 122053/2008, uma vez que impediu a regeneração natural da vegetação nativa de 133,587 ha em área de preservação permanente (APP), situada no município de Santa Cruz do Xingu.

Segundo consta dos autos, o Agravado foi devidamente cientificado do Auto de Infração lavrado contra si, apresentando defesa técnica (id. 2790680), sendo proferido despacho (id. 2790673), realizando-se ainda Parecer Técnico nº 0049 CG/SMIA/2014 (id. 2790673), sendo homologado o Auto de Infração em 15.05.2017 (id. 2790673).

Há de consignar que, após a homologação e com a notificação para pagamento,
foi interposto Pedido de Revisão da Decisão Administrativa pelo ora Agravado (id. 2790673), em 06.10.2017, o qual foi indeferido aos 20.10.2017
, diversamente do apontado na decisão recorrida.

Assim, entendo que não restaram demonstrados os requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela requerida, consoante entendimento já firmado por este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL – DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL DO AGENTE QUE LAVROU O AUTO DE INFRAÇÃO E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO EVIDENCIADOS – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CONFIGURADO – RECURSO ADMINISTRATIVO E AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – PERIGO NA DEMORA NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: Probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não evidenciada a ilegitimidade o agente que lavrou o auto de infração e/ou a ocorrência de prescrição intercorrente do procedimento administrativo, constata-se a ausência do requisito da probabilidade do direito. Diante da pendência de julgamento do recurso administrativo e ausência de inscrição em dívida ativa, não se verifica o risco de dano com o indeferimento da decisão que visa a suspensão da exigibilidade da multa ambiental. Ausentes os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte autora. (N.U 1009397-25.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e
Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

Ante o exposto, acompanho a douta Relatora para DAR PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020